Tribunal: STF
Processo: Ext 1630
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO NO JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO JUIZ NATURAL. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 



    I - Nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil/2015, ”a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. 



    II - Tratando-se de ação rescisória ajuizada contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal – STF que denegou a ordem em mandado de segurança, não se insere no âmbito de competência do relator de Ação Rescisória a suspensão de Ação de Extradição. 



    III - Apenas ao relator, bem como ao respectivo colegiado, é dado suspender liminarmente o trâmite de ação judicial em andamento no STF, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal e do juiz natural. 



    IV - Questão de ordem resolvida no sentido de se determinar o prosseguimento do feito.